Tribunal: STF
Processo: Rcl 69271
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE: AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO POR DECISÃO JUDICIAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 4 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, requerimento de liminar, ajuizada por Marlene Neurnberg da Silva Rohling, em 21.6.2024, contra o seguinte acórdão prolatado pela Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Paraná, no Processo n. 0003475-63.2021.8.16.0209, pelo qual teria sido contrariada a Súmula Vinculante n. 4 deste Supremo Tribunal:



    “RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL C/C COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ENÉAS MARQUES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DO REQUERIDO. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MENOR VENCIMENTO DO PLANO DE CARGOS E CARREIRAS PAGO AOS SERVIDORES PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. EVENTUAL COINCIDÊNCIA OU PROXIMIDADE COM O SALÁRIO MÍNIMO QUE NÃO ENSEJA INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO” (fl. 1, doc. 7).



    2. A reclamante alega que “os comprovantes de pagamento anexados aos autos de origem confirmam que o Município de Enéas Marques sempre calculou e pagou o referido adicional sobre o salário-mínimo nacional. E isto se segue em todos os anos, de modo que sempre a base de cálculo do adicional de insalubridade foi o salário-mínimo nacional. Ou seja: é incontroverso que o Município de Enéas Marques vincula o pagamento do adicional de insalubridade ao salário-mínimo nacional. Tal conduta afronta o art. 7º, IV, da Constituição Federal e a Súmula Vinculante nº 4” (fl. 3, doc. 1).



    Ressalta que, “havendo a inconstitucionalidade do 111 da Lei 313/2003, o efeito repristinatório restaura a vigência do disposto no art. 12 da Lei 301/2003 (regra geral)” (fl. 9, doc. 1).



    Requer “tutela de urgência, para que haja o sobrestamento dos autos 
nº 0003475-63.2021.8.16.0209, até julgamento final desta e/ou a suspensão do acórdão” (fl. 10, doc. 1).



    Pede, “ao final, seja cassada a decisão impugnada, determinando se a prolação de nova decisão, em observância à Súmula Vinculante n. 4” (fl. 10, 
doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se a autoridade reclamada teria desrespeitado a Súmula Vinculante n. 4 do Supremo Tribunal Federal, ao julgar improcedente a pretensão da reclamante sob o fundamento de que o “artigo 111, da Lei Municipal nº 313/2003 (...) não se relaciona ao salário mínimo, mas, sim, ao menor vencimento pago por toda a municipalidade (...) Assim sendo, a base de cálculo do adicional de insalubridade, como estipulada na legislação municipal, carece de inconstitucionalidade”  (fl. 2, doc. 7).



    5. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Na Súmula Vinculante n. 4 do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que, “salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”.



    6. Da análise do processo, extrai-se que a reclamante insurge-se contra a seguinte decisão judicial: 



    “O cerne da questão encontra seu fundamento no artigo 111, da Lei Municipal nº 313/2003, que estabelece o seguinte:



    ‘Art. 111 – O exercício de trabalho em condições insalubres acima dos limites de tolerância estabelecidos assegura a percepção de gratificação respectivamente de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do menor vencimento do plano de cargos, carreira e remuneração dos servidores, nunca inferior a um salário mínimo, segundo se classifiquem os graus máximo, médio e mínimo, respectivamente’. 



    Desta maneira, a legislação em questão não se relaciona ao salário mínimo, mas, sim, ao menor vencimento pago por toda a municipalidade. (...)



    Assim sendo, a base de cálculo do adicional de insalubridade, como estipulada na legislação municipal, carece de inconstitucionalidade” (fl. 2, doc. 7).



    7. A controvérsia trazida no Recurso Extraordinário n. 565.714/SP, de minha relatoria, um dos precedentes que deu origem à Súmula Vinculante n. 4, foi decidida nestes termos:



    “CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO-RECEPÇÃO DO 
ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA 
N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O sentido da vedação constante da parte final do inc. IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário-mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves). A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. O aproveitamento do 
salário-mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil. Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Declaração de 
não-recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo. 
2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § 1º, c/c 142, § 3º,inc. X). 
3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento” (Plenário, DJ 8.8.2008). 



    Nesse julgamento, o Supremo Tribunal Federal concluiu ser inconstitucional a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, entretanto, determinou que esse procedimento não pode ser substituído por decisão judicial, pois, naquele caso, não havia parâmetro infraconstitucional a ser aplicado. Confira-se trecho do meu voto:



    “13. Tenho que haverá de ser declarada a não-recepção do § 1º e da expressão ‘salário mínimo’ contida no caput do art. 3º da Lei Complementar paulista 432/1985. Não persistindo parâmetro constitucional para a fixação de nova base de cálculo para o adicional de insalubridade, e tendo a legislação garantido aos ora Recorrentes tal direito, que não lhes pode ser suprimido, a solução ortodoxa que poderia, inicialmente, ser aventada para aplicação ao presente caso o seria a determinação de retorno dos autos à origem para que lá fosse examinada a legislação infraconstitucional.



    Todavia, o Tribunal a quo já concluiu não haver parâmetro infraconstitucional a ser aplicado ao caso ao afirmar que ‘preceituando a lei que a vantagem incida sobre o salário mínimo, não poderia o Judiciário estabelecer nova base de cálculo para o adicional de insalubridade eis que não pode legislar já que tal competência é privativa do Poder Executivo, sob pena de desrespeitar os artigos 37, caput, e 5º, II, da Constituição Federal’.



    14. De outra parte, não é juridicamente possível, diante do reconhecimento da não recepção da norma paulista, manter o cálculo do adicional de insalubridade com base no salário-mínimo. 



    Também não me parece juridicamente plausível estabelecer que a base de cálculo do adicional de insalubridade será a remuneração ou o vencimento, sob pena de estarmos a atuar como legislador positivo. Nessa última hipótese haveria ainda a circunstância de que alguns dos Recorrentes têm remuneração inferior a dois salários-mínimos, ou seja, se adotarmos como base de cálculo a remuneração ou o vencimento será imposto uma condição pior do que a do acórdão recorrido.



    Pior do que as duas hipóteses acima seria concluir que os policiais militares não têm direito ao adicional de insalubridade, por ausência de base de cálculo, uma vez que há lei a lhes assegurar tal parcela remuneratória e que a sua só previsão não agride à Constituição. Ao contrário, atende-a. A desconformidade restringe-se ao critério indexador fixado e que a vinculou ao salário mínimo.



    15. Tenho, pois, que em face dos princípios constitucionais e do regime jurídico a prevalecer para os Recorrentes a solução jurídica possível no caso – e sempre tendo em vista que o Estado de São Paulo, mesmo após quase vinte anos de vigência do art. 7º, inc. IV, da Constituição da República, manteve na legislação o salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, a base de cálculo do adicional de insalubridade a ser pago aos Recorrentes – haverá de ser o equivalente ao total do valor de dois salários-mínimos segundo o valor vigente na data do trânsito em julgado deste recurso extraordinário, atualizado-o na forma da legislação estabelecida para a categoria, até que seja editada lei fixando nova base de cálculo, respeitada a garantia constitucional da irredutibilidade da remuneração.



    16. Pelo exposto, encaminho votação no sentido de negar provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido, assentando, entretanto, a não-recepção pelo art. 7º, inciso IV, da Constituição da República, do art. 3º da Lei Complementar 432/1985 do Estado de São Paulo, uma vez que este Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que qualquer vinculação ou indexação de valores de vencimentos ao salário mínimo é constitucionalmente inválido” (RE n. 565.714, de minha relatoria, Plenário, DJe 7.11.2008).



    8. Na espécie em exame, na Lei municipal n. 313/2003, cuja aplicação se contesta, se dispõe sobre a forma de cálculo do adicional de insalubridade, sem referência ao salário mínimo.



    Não se comprova omissão da legislação municipal ou de integração judicial da base de cálculo do adicional de insalubridade, pois a Turma Recursal somente aplicou a legislação vigente que não traz referência ao salário mínimo. Esse entendimento não contraria a Súmula Vinculante n. 4 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE N. 4.FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. OMISSÃO LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO. INDEXADOR QUE NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DECISÃO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 38.128-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.3.2020). 



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. ALEGADA OFENSA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 4. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 61.111-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2023).



    “Embargos de declaração em reclamação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do 
art. 1.024, § 3º, CPC. 2. Alegada violação à Súmula Vinculante 4 desta Corte. Fixação de base de cálculo de adicional de insalubridade. Indexador que não pode ser substituído por decisão judicial. 
5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 
6. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 51.058-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.3.2022).



    Ausentes os requisitos processuais viabilizadores desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado, por óbvio, o requerimento de liminar. 



    A negativa de seguimento à presente reclamação impede a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica dos beneficiários da decisão reclamada. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora